Tribunal: TJSP
Processo: 2220069-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Habeas corpus - Art. 129, § 9o do CP – Revogação da Prisão Preventiva - Concessão de liberdade provisória - Inadmissibilidade - A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal - Ademais, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida mantida -

Ementa:
Habeas corpus - Art. 129, § 9o do CP – Revogação da Prisão Preventiva - Concessão de liberdade provisória - Inadmissibilidade - A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal - Ademais, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida mantida - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220069-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é impetrante
JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO e Paciente FÁBIO APARECIDO
SOUZA FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM impetrada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220069-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42.458
2
Voto no 42.458
Habeas-corpus no 2220069-40.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi Mirim
Juízo de origem: 2a Vara
Impte(s): João Batista Siqueira Franco Filho
Pacte(s): Fábio Aparecido Souza Freitas
Habeas corpus - Art. 129, § 9o do CP Revogação da
Prisão Preventiva - Concessão de liberdade provisória -
Inadmissibilidade - A conveniência da prisão deve ser
revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social
à ação criminal - Ademais, não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19,
nada indicando a imprescindibilidade da medida mantida -
Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado João Batista Siqueira
Franco Filho impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em
favor de Fábio Aparecido Souza Freitas, alegando que o ora paciente
está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi
Mirim.
Relata o d. impetrante, em síntese,
que o paciente foi preso e denunciado pela prática, em tese, do delito
previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Afirma
que
o
paciente
já
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220069-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42.458
3
reconciliou com as vítimas e não oferece riscos à integridade física
destas, visto que irá residir em outro endereço.
Assevera que a r. decisão carece de
fundamentação idônea, já que baseada na gravidade em abstrato do
delito, não trazendo elementos do caso concreto. Invoca jurisprudência.
Acrescenta que o paciente é primário,
possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída.
Enfatiza que a prisão preventiva é
medida excepcional e que, no caso ora em análise, não se encontram
presentes as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Ressalta a situação causada pela
pandemia do COVID-19 e o disposto na Recomendação no 62/2020 do
CNJ.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao
paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas
do cárcere, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-
se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido
(fls. 28/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220069-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42.458
4
A digna Autoridade apontada coatora
prestou informações às fls. 35/36.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 39/44, manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Cuida-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do paciente, no qual se alega que este está a sofrer
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, que o mantém preso injustamente.
Conforme consta dos autos, o ora
paciente foi preso pela prática, em tese, do crime previsto nos artigo 129,
§ 9o do Código Penal, com a incidência da lei 11.340/06, porquanto no
dia 24/07/2020, ofendeu a integridade corporal de sua irmã e de sua
genitora, produzindo-lhes lesões corporais de natureza leve.
Em 24/07/2020, a prisão em flagrante
foi convertida em preventiva (fls. 63/64 dos autos de origem).
O Ministério Público denunciou o
paciente, em 06/08/2020, como incurso no artigo 129, caput, § 9o (duas
vezes), artigo 147, ambos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-lei
no. 3.688/41 (LCP), todos na forma do artigo 69 do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220069-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42.458
5
(concurso material), c.c. da Lei no. 11.340/06 (fls. 81/84 dos autos de
origem).
Por decisão datada de 13/08/2020, o
MM. Juiz a quo recebeu a denúncia e determinou a citação do réu para
responder à acusação (fls.85/86 dos autos de origem).
No momento, os autos se encontram
em regular tramitação, ou seja, aguardam a apresentação da defesa
prévia (cf. fls. 114 dos autos de origem).
Ao
contrário
do
entendimento
lançado pelos d. impetrantes, não se vislumbra nenhum constrangimento
ilegal a que possa estar sendo submetido o paciente.
Isto porque sua prisão tem por
fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte
que
não
há
se
falar
que mencionada segregação constitua
constrangimento ilegal.
Ademais, as circunstâncias do caso
concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia
cautelar.
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória
causaria desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220069-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42.458
6
agravamento da sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos
Poderes Públicos, que permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não
ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que
a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de
prisão em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no
presente caso (cf. fls. 63/64 dos autos de origem).
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida,
prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação e mantença da
constrição.
Não há que se cogitar em aplicação
de medida cautelar diversa da prisão, pois, considerando-se que a
situação processual do paciente admite o decreto preventivo, não era
mesmo razoável a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás,
medida diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria
sentimento de odiosa impunidade, além de não oferecer proteção eficaz
à vítima, tampouco evitar a prática de novos delitos, sendo
absolutamente insuficiente.
Convém esclarecer que as medidas
protetivas são aplicadas para proteção da vítima, em detrimento do
paciente,
cuja
prisão
foi
suficientemente
fundamentada,
pela
periculosidade demonstrada com referido comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220069-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42.458
7
Outrossim, a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
fundamentada do magistrado, como no caso em apreço, em que não
restou indicada a imprescindibilidade da medida.
De resto, descabe discussão do
mérito da causa, nos limites estreitos do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o
alegado constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, DENEGA-
SE A ORDEM impetrada.
SÉRGIO RIBAS
Relator